Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-79.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente. Pretensão da ré à reforma da sentença.
Não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa Nome". Incidência do Enunciado n. 11 da C. Seção de Direito Privado.
O princípio da causalidade

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente. Pretensão da ré à reforma da sentença.
Não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa Nome". Incidência do Enunciado n. 11 da C. Seção de Direito Privado.
O princípio da causalidade impõe que seja a ré condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor. Aplicável, ademais, o disposto no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.